Tribunal: TJDFT
Processo: 0756328-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0756328-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISTEMEDE BRASILIA CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sistemede Brasília Calibração de Equipamentos Hospitalares Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 257755098 do processo n. 0703845-87.2024.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Banco Santander S.A., não conheceu da impugnação apresentada pela parte agravante. Em suas razões recursais (ID 79774366), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, ante a sua alegada hipossuficiência. Considera inadequada a presunção de validade da intimação dirigida ao endereço constante nos autos como sendo do executado Romildo Pintos Carneiro, a despeito do teor do artigo 274, do CPC, e de ela ter retornado com a informação “mudou-se”. Aduz que a presunção do artigo 274, parágrafo único, deve ser interpretada em consonância com a busca da verdade real. Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, constitui matéria de ordem pública, motivo pelo qual as formalidades acerca da representação dos sócios não podem constituir óbice ao conhecimento da impugnação. Aduz que, na condição de pessoa jurídica da qual os codevedores são sócios, tem interesse jurídico direto na preservação de seu patrimônio. Afirma que o valor bloqueado constitui quantia mínima em face do valor total da execução, que ultrapassa R$200.000,00 (duzentos mil reais). Faz alusão ao princípio da menor onerosidade da execução. Argumenta que, por cautela, deve ser obstado qualquer ato de transferência de valores ao credor. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de feito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, nos termos das razões recursais expostas. Preparo não recolhido ante o pedido preliminar de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Diante das alegações da parte agravante e do disposto nos artigos 98 e seguintes do CPC, defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para fins do agravo de instrumento ora interposto. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID 257755098), in verbis: Intimado para promover a regularização da representação processual quanto aos executados MARLI LESSA DOS SANTOS CARNEIRO e ROMILDO PINTOS CARNEIRO, o advogado informou, no id. 257267001, que não conseguiu contatá-los através do endereço eletrônico, requerendo, por tal motivo, a intimação pessoal deles. Acontece que não é incumbência do Judiciário promover a intimação postulada, à míngua de previsão legal. Ademais, sequer há nos autos procuração outorgada pelas referidas partes ao causídico peticionante, em que pese este tenha sido intimada para tanto em mais de uma oportunidade. Não bastasse isso, o AR de intimação do executado ROMILDO PINTOS CARNEIRO acerca do bloqueio judicial de id. 249528655 voltou com a informação "mudou-se", conforme id. 251682743, o que evidencia a inutilidade da intimação requerida pelo advogado, por ser desconhecido o paradeiro do aludido executado. Assim, não conheço da impugnação de id. 251817630, em face do vício da representação processual, que não restou sanado. Ademais, não compete à executada SISTEMEDE BRASÍLIA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em nome próprio, defender direito alheio, não se tratando de caso de legitimação extraordinária. Noutro giro, o parágrafo único, do art. 274 do CPC preceitua que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Desse modo, presumo válida a intimação do executado ROMILDO PINTOS CARNEIRO que este Juízo tentou realizar. O prazo de 05 dias desde a juntada nos autos da diligência de id. 251682743 já decorreu, de forma que converto o bloqueio de id. 249528655 em penhora e pagamento. PRECLUSA A PRESENTE, liberem-se os valores penhorados em favor da exequente, para conta bancária a ser indicada no prazo de 15 dias. Na mesma ocasião, porquanto o valor penhorado é insuficiente para a satisfação do crédito, a exequente deverá indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo pela aplicação do artigo 921, III, do CPC. O pedido deverá estar acompanhado de planilha atualizada da dívida, com o decote expresso dos valores penhorados. Finalmente, conforme esclarecido por este Juízo no id. 233726939, a liberação dos valores convertidos em penhora pela decisão de id. 229474890 fica condicionada ao trânsito em julgado do AgI n. 0714271-30.2025.8.07.0000. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, da própria análise da r. decisão recorrida, verifica-se que a liberação dos valores penhorados para a parte credora foi condicionada expressamente à preclusão da decisão prolatada, de modo que não configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora